Tribunal: STF
Processo: ARE 1349719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 50 C/C ART. 1016 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÓCIO-GERENTE OU ADMINISTRADOR AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E DOS FATOS GERADORES.



    1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR MARCELLO CLAUDIO NEDER, EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO AGRAVANTE.



    2. NA ORIGEM, CUIDA-SE DE EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL EM FACE DE ESTAMPARIA DUQUE DE CAXIAS S/A, PARA COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS AO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NO VALOR DE R$ 94.442.047,36 (NOVENTA E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).



    3. AINDA QUE SE AFASTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 435 DO STJ NAS EXECUÇÕES FISCAIS RELATIVAS AO FGTS, POR NÃO TER NATUREZA TRIBUTÁRIA (STJ, SÚMULA N. 353), A DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONSTITUI INFRAÇÃO À LEI PELA QUAL SE PROCEDE À DISTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO. O CARÁTER INFRACIONAL DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR ATRAI A RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA, SEJA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DECRETO N. 3.708/19, ART. 10), SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA (DECRETO-LEI N. 2.627/40, ART. 12; LEI N. 6.404/76, ART. 158) A VIABILIZAR A INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL (STJ, RESP N. 657.935, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, J. 12.09.06; RESP N. 140.564, REL. MIN. BARROS MONTEIRO, J. 21.10.04; TRF DA 3ª REGIÃO, AI N. 00114965520104030000, REL. DES. FED. LUIZ STEFANINI, J. 09.05.11).



    4. INFERE-SE QUE O JUÍZO A QUO DETERMINOU A INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SOB FUNDAMENTO DE TER HAVIDO DISSOLUÇÃO IRREGULAR, TENDO EM VISTA A DILIGÊNCIA NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICADA À FL. 123 DOS AUTOS DE ORIGEM (EVENTO 46), EM QUE RESTOU CONSTATADO QUE A ESTAMPARIA DUQUE DE CAXIAS S/A NÃO FOI ENCONTRADA NO ENDEREÇO INDICADO PELA EXEQUENTE, SENDO DESCONHECIDA NO LOCAL, ONDE FUNCIONA ATUALMENTE FILIAL DOS SUPERMERCADOS GUANABARA.



    5. CONSTADA, EM TESE, A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, CUMPRE DESTACAR QUE SE VERIFICA DA FICHA CADASTRAL DA JUCERJA TRAZIDA A ESTE AUTOS (EVENTO 16 – OUT. 02 - FL. 49 - AUTOS ORIGINÁRIOS), QUE O AGRAVANTE MARCELO CLAUDIO NEDER FIGURA COMO DIRETOR DA EMPRESA EXECUTADA DESDE 18/09/1951, ENCONTRANDO-SE NA ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR (24/01/2014 – EVENTO 46). COMO A DÍVIDA É RELATIVA AO PERÍODO DE 02/80 A 05/82 E O SÓCIO DIRETOR INDICADO FIGURA COMO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE NAQUELA OCASIÃO E CONTINUAVA FIGURANDO POR OCASIÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA, RESTA EVIDENTE A RESPONSABILIDADE DO MESMO, O QUE LEGITIMA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA TAL SÓCIO.



    6. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente